Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000528-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), no bojo da Ação de Reintegração de Posse nº 0363924-74.2012.8.05.0001, proposta por Maria Marcelina dos Santos contra Marilene Santos Alcântara e José Alcântara. A 12ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender ausente relação de consumo; por sua vez, a 7ª Vara Cível também declinou, ao interpretar que as alegações de relação contratual entre as partes poderiam configurar vínculo consumerista, instaurando-se, assim, o conflito de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de reintegração de posse, ajuizada entre particulares, diante da ausência ou existência de relação de consumo que pudesse justificar a fixação da competência da vara especializada em Direito do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para ações possessórias é territorial e absoluta, sendo fixada, nos termos do art. 95 do CPC, pelo foro da situação do imóvel, salvo convenção expressa em sentido diverso, o que não se verifica no caso. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o foro da situação da coisa é absolutamente competente para ações possessórias, prevalecendo sobre eventual alegação de competência por relação consumerista. Precedente: STJ, CC 135100/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017. 5. A invocação do Código de Defesa do Consumidor pressupõe relação jurídica típica de consumo, com demonstração inequívoca da condição de consumidor (destinatário final) e de fornecedor (prestador habitual e remunerado de bens ou serviços), o que não se verifica nos autos. O simples alegado uso do imóvel pelos réus, parentes da autora, sem prova de prestação remunerada de serviço, não configura relação de consumo. 6. A ausência de elementos objetivos na inicial e na contestação que indiquem prestação de serviços, fornecimento de bens ou outra atividade típica de relação de consumo, afasta a aplicação do CDC e, por consequência, a competência da Vara de Relações de Consumo. 7. Considerando que a demanda versa sobre direito possessório entre particulares, sem relação de consumo, e que o imóvel está situado na área de competência territorial da 7ª Vara Cível e Comercial, esta deve ser reconhecida como competente para processar e julgar o feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A existência de vínculo de parentesco e a ausência de prestação habitual e onerosa de serviços afastam a configuração de relação de consumo. 2. Não comprovada relação de consumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e mantém-se a competência da Vara Cível comum. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 135100/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017; TJBA, Conflito de Competência Cível n.º 8002655-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8000528-09.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, MARILENE SANTOS ALCÂNTARA e OUTROS (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)